Tribunal: TRF3
Processo: 5001413-28.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
367/775)

5001413-28.2024.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001413-28.2024.4.03.6102

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: ITAOBI TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORREGULARIZAÇÃO INCENTIVADA. RESTRIÇÃO A DÉBITOS COM DATA DE VENCIMENTO NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI. CONFLITO APARENTE DE NORMAS JURÍDICAS. HERMENÊUTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Discute-se a legalidade da restrição a débitos com vencimento até 30.11.2023 para fins de inclusão no programa de autorregularização incentivada de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, previsto na Lei n.o 14.740/2023, publicada em 30.11.2023. Regulamentado a Lei, sobreveio a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil IN/RFB n.o 2.168/2023.

3. A Receita Federal do Brasil, em seu sítio eletrônico, disponibilizou aos contribuintes informação, como “Perguntas e Respostas”, no sentido de que somente poderiam ser incluídos no programa débitos com vencimento original até 30.11.2023, destacando-se que foi incorporada nos sistemas eletrônicos de adesão uma “trava” à inclusão de débitos com vencimento posterior. Postas estas balizas, cumpre verificar se a intepretação fazendária quanto a quais débitos podem ser objeto da autorregularização incentivada restringe, em ofensa à Lei instituidora, a fruição do benefício fiscal.

4. Nos termos do artigo 111, I, do CTN, "interpreta-se literalmente a legislação tributária" no que concerne à exclusão de crédito tributário. Assim, na seara tributária, as normas que trazem benefícios fiscais aos contribuintes devem ser adotadas de forma restrita, refletindo aquilo que expressamente previsto, sendo incabível interpretações extensivas, que ampliem indevidamente tais benesses. Não há confundir, contudo, a interpretação restritiva com indevida restrição ou inviabilização da fruição de benefício fiscal efetivamente previsto em favor dos contribuintes. Pondera-se que a dita interpretação literal, gramatical ou filológica, que pugna pelo exame gramatical das palavras utilizadas pelo legislador, a fim de se lhes extrair sentido semântico, muitas das vezes é insuficiente para completude do processo interpretativo, mormente quando não há dúvidas sobre a linguagem utilizada e seu significado.

5. Diga-se que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-Lei n.o 4.657/1942), ao dispor em seu artigo 5o que, "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum", adota a interpretação teleológica ou sociológica, visando extrair a finalidade da norma jurídica para que sua aplicação se dê de forma mais fidedigna no âmbito da sociedade. Cabe ressaltar que o ordenamento jurídico é uno e, assim, eventual conflito de normas jurídicas se dá apenas de forma aparente, posto que sua solução encontra resposta no próprio sistema jurídico, todo coerente que é.

6. Faz-se tal digressão posto que o dissenso instaurado entre os contribuintes e a Fazenda Pública se insere justamente na interpretação conferida à redação do inciso II, do § 1o, da Lei n.o 14.740/2023, que viabiliza a inclusão para autorregularização incentivada de "créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data de publicação desta Lei e o termo final do prazo de adesão". A leitura isolada da disposição legal levaria ao entendimento de que poderiam ser inclusos no programa quaisquer créditos tributários constituídos entre 30.11.2023 e 01.04.2024, independentemente da data de seu vencimento. Tal conclusão, contudo, apontaria para um conflito aparente com a norma inserta no inciso I, que impede a inclusão de débitos "que ainda não tenham sido constituídos até a data de publicação desta Lei" e a própria norma constante do caput, que traz a denominada "autorregularização", com a possibilidade do pagamento, à vista ou parcelado, do valor do débito, "acrescidos dos juros" e "com afastamento da incidência das multas de mora e de ofício".

7. Em análise mais aprofundada da questão e revendo posicionamento anteriormente manifestado, tenho que a interpretação sistemática e teleológica conduz ao entendimento de que a possibilidade de autorregularização incentivada é restrita aos créditos tributários vencidos até 30.11.2023 e não constituídos até referida data, ainda que viessem a ser constituídos no período de 30.11.2023 a 01.04.2024.

8. Como dito, o sistema jurídico é uno e coerente entre si, de sorte que aparente contradição ou incoerência de determinada proposição normativa deve ser solucionada de forma lógica, integrativa do sistema, visando atingir a finalidade com que prevista. O incentivo à "autorregularização" tem como pressuposto lógico inafastável a existência de uma situação de irregularidade fiscal, tanto é assim que se confere ao contribuinte a possibilidade de regularizar, per se, sua situação fiscal, com a confissão da dívida e o pagamento do débito acrescido de juros decorrentes da mora, com a benesse da exclusão do crédito relativo a multas, de mora ou de ofício. Evidencia-se que a Lei, visando recompor as receitas fazendárias, incentivou contribuintes inadimplentes a quitar seus débitos tributários - logo, vencidos -, com a possibilidade de exclusão de parte da dívida, qual seja, aquela relativa às multas. Porém, não apenas isto, distinguindo-se de cotidianos programas de recuperação tributária, que visam tão somente incentivar o pagamento a destempo de débitos constituídos, a autorregularização incentivada visou sanar a própria constituição de créditos tributários, a fim de que os contribuintes promovessem o denominado autolançamento.

9. Na linha de que "as disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica" (artigo 11 da Lei Complementar n.o 95/1198), os parágrafos do citado artigo 2o da Lei n.o 14.740/2023, complementando a norma enunciada no caput, vem justamente trazer luz à especificidade do programa, restringindo-os aos créditos tributários vencidos e não constituídos até a data de vigência da Lei. A sistematização das normas previstas da Lei indica que os créditos tributários se encontravam vencidos, posto que a dívida seria paga acrescida de juros de mora com a exclusão da multa de mora, mas, também, que sequer foram constituídos a tempo e modo pelo contribuinte, mediante o denominado autolançamento, na exata medida em que além da necessária confissão da dívida, seria necessário o cumprimento de obrigação tributária relativa à "retificação das correspondentes declarações e escriturações" (§ 3o). Nesse sentido, o inciso I, do § 1o, do mencionado artigo 2o da Lei, dispõe com clareza solar a possibilidade de inclusão no programa de autorregularização apenas dos créditos "que ainda não tenham sido constituídos até a data de publicação desta Lei, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização" (g.n.).

10. A norma subsequente, constante do inciso II ("créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data de publicação desta Lei e o termo final do prazo de adesão"), somente guarda proposição coerente com a Lei no exato entendimento de que, se embora não constituídos até a data da publicação da Lei, os créditos tributários viessem a ser constituídos no curso do prazo de adesão ao programa, ainda sim poderiam ser objeto da autorregularização incentivada.

11. Não guarda lógica com o incentivo fiscal pretendido, a inclusão de débitos não vencidos, haja vista que a benesse tributária consistia justamente na exclusão de multas, de mora e de ofício, mantidos os juros moratórios. Igualmente ilógico compreender que, incentivando a autorregularização tributária, tivesse o legislador, na verdade, "incentivado" a inadimplência para o futuro, permitindo unicamente ao contribuinte aderente - e portanto, previamente inadimplente - a possibilidade de também não pagar débitos futuros sem incidência de multas, de mora e de ofício, em absoluto ferimento à isonomia em relação aos contribuintes que cumpriram suas obrigações tributárias a tempo e modo.

12. De outro lado, com efetiva coerência integrativa do conjunto normativo, mormente considerando que a Lei previu um elastério entre a data de sua publicação e o prazo para adesão, a regra do inciso II visou garantir, aos contribuintes que na data de publicação da Lei fariam jus ao benefício, a possibilidade de manter a benesse fiscal, ainda que no curso daquele lapso temporal, o requisito de "não constituição do crédito tributário" viesse a ser superado, com sua constituição superveniente. Quanto ao ponto, recorda-se que a Lei sinalizava para a possibilidade da existência de procedimentos fiscalizatórios já iniciados, embora ainda não constituídos os créditos na data da sua publicação. Com isso, inclusive, visou o legislador impedir o Fisco de restringir o alcance da norma e o aproveitamento do benefício fiscal, promovendo, no lapso de 30.11.2023 a 01.04.2024, medidas voltadas à constituição de créditos que poderiam ser inclusos no programa de autorregularização.

13. Superada a aparente existência de regras antinômicas, conclui-se pela legitimidade do estabelecimento de "travas" de sistema eletrônico que impossibilitem a inclusão de débitos vencidos após a 30.11.2023 no programa de autorregularização incentivada. Precedentes.

14. Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

15. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001413-28.2024.4.03.6102

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: ITAOBI TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto por ITAOBI TRANSPORTES LTDA. contra decisão monocrática por mim proferida, em que “nego provimento à apelação da parte impetrante, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição”.

Em razões recursais (ID 345580314), a agravante sustenta que “o entendimento emanado pela Receita Federal do Brasil ao limitar o alcance dos débitos passíveis de inclusão no Programa de Autorregularização Incentivada apenas aos débitos cujo vencimento original seja anterior ao dia 30/11/2023 consiste em verdadeira restrição ilegal ao direito dos contribuintes, em patente afronta ao princípio constitucional da legalidade e do poder regulamentar, uma vez que não possui respaldo na lei instituidora do programa, tampouco na instrução normativa que o regulamentou”.

Aduz que o manual de “perguntas e respostas” publicado pela RFB viola a Lei 14.740/2023 e a Instrução Normativa RFB n.o 2.168/23. Afirma que tal arcabouço legislativo autoriza a adesão ao programa de autorregularização incentivada nas hipóteses de débitos não constituídos até 30/11/2023 e constituídos entre a data de publicação da referida Lei (30/11/2023) e o encerramento do prazo de adesão (01/04/2024).

Alega que não há restrição relacionada à data de vencimento original do tributo, de modo a se distinguir dos conceitos de "constituição do crédito tributário" e "vencimento do tributo", invocando, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria. Postula que seja declarado o direito à compensação/restituição dos valores que sejam recolhidos após a distribuição da presente ação.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a União apresentou contrarrazões (ID 346921902).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Com efeito, a decisão monocrática recorrida (ID 343447827) foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de apelação interposta por ITAOBI TRANSPORTES LTDA. em mandado de segurança que impetrou contra ato do DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO/SP, em que se postulou:

"[...] A concessão da MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars, para que,

seja garantido à Impetrante o seu direito líquido e certo de inclusão no Programa de Autorregularização Incentivada, instituído pela Lei no 14.740/2023, os débitos tributários constituídos entre 30/11/2023 e 1o/04/2024, nos termos do art. 2o, §1o, II, afastando-se a ilegal restrição imposta pela Receita Federal do Brasil que limitou a inclusão aos débitos cujo vencimento original tenha ocorrido até 30/11/2023;

[...]

Após, a concessão definitiva da segurança, julgando totalmente procedente o pedido, assegurando à Impetrante o seu direito líquido e certo de inclusão no Programa de Autorregularização Incentivada, instituído pela Lei no 14.740/2023, os débitos tributários constituídos entre 30/11/2023 e 1o/04/2024, nos termos do art. 2o, §1o, II, afastando-se a ilegal restrição imposta pela Receita Federal do Brasil que limitou a inclusão aos débitos cujo vencimento original tenha ocorrido até 30/11/2023; e

Por fim, o reconhecimento do direito da Impetrante de proceder à restituição/compensação daqueles valores que, porventura, sejam recolhidos após a distribuição da presente ação, devidamente atualizados pela Taxa SELIC. [...]"

A r. sentença (ID 340477665) denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 340477667), postula a reforma do r. decisum, sob o argumento, em síntese, de que "o entendimento emanado pela Receita Federal do Brasil ao limitar o alcance dos débitos passíveis de inclusão no Programa de Autorregularização Incentivada apenas aos débitos cujo vencimento original seja anterior ao dia 30/11/2023 consiste em verdadeira restrição ilegal ao direito dos contribuintes, em patente afronta ao princípio constitucional da legalidade e do poder regulamentar, uma vez que não possui respaldo na lei instituidora do programa, tampouco na instrução normativa que o regulamentou".

Aduz que a legislação autoriza a adesão ao programa nas hipóteses de débitos não constituídos até a data de publicação da lei (30/11/23) e débitos constituídos entre a data de publicação da lei (30/11/23), sendo fixado o prazo final para adesão ao programa (1o/04/24).

Afirma que foram extrapoladas "as previsões contidas na Lei n.o 14.740/2023, bem como na IN RFB n.o 2.168/23, incorrendo em evidente violação aos limites da legalidade e do poder regulamentar, uma vez que a referida Lei, ao instituir os requisitos para inclusão dos débitos no programa de autorregularização incentivada, não autorizou a Receita Federal a introduzir limitações além daquelas trazidas pelo art. 2o, §1o".

Argumenta que "a interpretação trazida pela RFB no sentido de que a autorregularização se restringe aos créditos tributários constituídos entre 30/11/2023 e 1o/04/2024, mas vencidos antes de 30/11/2023, desvirtua os elementos da regra matriz de incidência tributária, além de não encontrar qualquer amparo legal, incorrendo, portanto, em violação frontal ao princípio constitucional da legalidade". Invoca, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria. Postula a compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 340477671), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando interesse público que justificasse sua intervenção, manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 341361619).

É o relatório.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta 3a Turma.

Discute-se a legalidade da restrição a débitos com vencimento até 30.11.2023 para fins de inclusão no programa de autorregularização incentivada de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, previsto na Lei n.o 14.740/2023, publicada em 30.11.2023, que assim dispõe:

"Art. 2o O sujeito passivo poderá aderir à autorregularização até 90 (noventa) dias após a regulamentação desta Lei, por meio da confissão e do pagamento ou parcelamento do valor integral dos tributos por ele confessados, acrescidos dos juros de que trata o § 1o do art. 3o desta Lei, com afastamento da incidência das multas de mora e de ofício.

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se aos:

I - tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que ainda não tenham sido constituídos até a data de publicação desta Lei, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização; e

II - créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data de publicação desta Lei e o termo final do prazo de adesão.

§ 2o A autorregularização incentivada abrange todos os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, incluídos os créditos tributários decorrentes de auto de infração, de notificação de lançamento e de despachos decisórios que não homologuem total ou parcialmente a declaração de compensação, observado o disposto no § 1o deste artigo.

§ 3o Os tributos não constituídos, incluídos pelo sujeito passivo na autorregularização, serão confessados por meio da retificação das correspondentes declarações e escriturações.

§ 4o Não poderão ser objeto de autorregularização os débitos apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006." (g.n.)

Regulamentado a Lei, sobreveio a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil IN/RFB n.o 2.168/2023, dispondo:

"Art. 3o Podem ser incluídos na autorregularização incentivada de que trata esta Instrução Normativa os seguintes tributos:

I - que não tenham sido constituídos até 30 de novembro de 2023, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização; e

II - constituídos no período entre 30 de novembro de 2023 até 1o de abril de 2024.

§ 1o Sem prejuízo do disposto no § 3o, a autorregularização incentivada abrange todos os tributos administrados pela RFB, incluídos os créditos tributários decorrentes de auto de infração, de notificação de lançamento e de despachos decisórios que não homologuem, total ou parcialmente, a declaração de compensação, observado o disposto no caput.

§ 2o A inclusão dos tributos a que se refere o inciso II do caput na autorregularização incentivada fica condicionada à confissão da dívida pelo devedor mediante entrega ou retificação das declarações correspondentes ou, excepcionalmente, mediante cadastramento do débito apenas nas situações a que se aplica.

§ 3o A autorregularização incentivada não se aplica a débitos apurados no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006." (g.n.)

"Art. 5o Para a adesão à autorregularização de que trata esta Instrução Normativa, o contribuinte deverá formalizar requerimento no período de 2 de janeiro de 2024 a 1o de abril de 2024.

§ 1o O requerimento deverá ser efetuado mediante abertura de processo digital no Portal do Centro Virtual de Atendimento - Portal e-CAC, na aba "Legislação e Processo", por meio do serviço "Requerimentos Web", acessível nos termos da Instrução Normativa RFB no 2.066, de 24 de fevereiro de 2022, e disponível no site da RFB na Internet, no endereço eletrônico

.

§ 2o No requerimento deverá constar:

I - a indicação dos créditos tributários objeto da autorregularização requerida;" (g.n.)

A Receita Federal do Brasil, em seu sítio eletrônico, disponibilizou aos contribuintes informação, como "Perguntas e Respostas", no sentido de que somente poderiam ser incluídos no programa débitos com vencimento original até 30.11.2023, destacando-se que foi incorporada nos sistemas eletrônicos de adesão uma "trava" à inclusão de débitos com vencimento posterior.

Postas estas balizas, cumpre verificar se a interpretação fazendária quanto a quais débitos podem ser objeto da autorregularização incentivada restringe, em ofensa à Lei instituidora, a fruição do benefício fiscal.

Nos termos do artigo 111, I, do CTN, "interpreta-se literalmente a legislação tributária" no que concerne à exclusão de crédito tributário.

Assim, na seara tributária, as normas que trazem benefícios fiscais aos contribuintes devem ser adotadas de forma restrita, refletindo aquilo que expressamente previsto, sendo incabível interpretações extensivas, que ampliem indevidamente tais benesses. Não há confundir, contudo, a interpretação restritiva com indevida restrição ou inviabilização da fruição de benefício fiscal efetivamente previsto em favor dos contribuintes.

Pondera-se que a dita interpretação literal, gramatical ou filológica, que pugna pelo exame gramatical das palavras utilizadas pelo legislador, a fim de se lhes extrair sentido semântico, muitas das vezes é insuficiente para completude do processo interpretativo, mormente quando não há dúvidas sobre a linguagem utilizada e seu significado.

Diga-se que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-Lei n.o 4.657/1942), ao dispor em seu artigo 5o que, "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum", adota a interpretação teleológica ou sociológica, visando extrair a finalidade da norma jurídica para que sua aplicação se dê de forma mais fidedigna no âmbito da sociedade.

Cabe ressaltar que o ordenamento jurídico é uno e, assim, eventual conflito de normas jurídicas se dá apenas de forma aparente, posto que sua solução encontra resposta no próprio sistema jurídico, todo coerente que é.

Traz-se à baila ensinamento de Maria Helena Diniz:

"[...] Assim se se conceber o sistema jurídico como aberto e incompleto, revelando o direito como uma realidade complexa, que apresenta uma dimensão normativa, fática e axiológica, temos um conjunto contínuo ordenado, que pode abrir-se numa desordem, numa descontinuidade, apresentando uma lacuna, quando não contiver uma solução expressa ou segura para determinado caso. A lacuna constitui um estado incompleto do sistema, que deve ser colmatado ante o princípio da plenitude do sistema jurídico. Ao lado desse princípio situa-se o da unidade do sistema jurídico. Deveras, a fusão dos elementos do direito num só bloco não impede a existência daqueles subsistemas citados. Variedade concebida de modo unitário é sistema, que nada mais é senão uma unidade epistemológica de conjuntos.

Esse princípio da unidade pode levar-nos à questão da correção do direito incorreto. Se se apresentar uma antinomia, ou em conflito entre normas, ter-se-á um estado incorreto do sistema, que precisará ser solucionado, pois o postulado desse princípio é o da resolução das contradições. O sistema jurídico deverá, teoricamente, formar um todo coerente, devendo, por isso, excluir qualquer contradição lógica nas asserções, feitas pelo jurista, elaborador do sistema, sobre as normas, para assegurar sua homogeneidade e garantir a segurança na aplicação do direito. Para tanto, o jurista lançará mão de uma interpretação corretiva, guiado pela interpretação sistemática, que o auxiliará na pesquisa dos critérios, para solucionar a antinomia, a serem utilizados pelo aplicador do direito. É preciso frisar que o princípio lógico da não contradição não se aplica às normas conflitantes, mas às proposições que as descrevem. [...]" (DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 24-25) [.g.n.]

Nesta expressão de ideias, acresça-se valiosa lição de Carlos Maximiliano:

"[...] 140 - Não se presumem antinomias ou incompatibilidades nos repositórios jurídicos; se alguém alega a existência de disposições inconciliáveis, deve demonstrá-la até a evidência.

Supõe-se que o legislador, e também o escritor do Direito, exprimiram o seu pensamento com o necessário método, cautela, segurança; de sorte que haja unidade de pensamento, coerência de ideias; todas as expressões se combinem e harmonizem. Militam as probabilidades lógicas no sentido de não existirem, sobre o mesmo objeto, disposições contraditórias ou entre si incompatíveis, em repositório, lei, tratado, ou sistema jurídico.

Não raro, à primeira vista duas expressões se contradizem; porém, se as examinarmos atentamente (subtili animo), descobrimos o nexo culto que as concilia. É quase sempre possível integrar o sistema jurídico; descobrir a correlação entre as regras aparentemente antinômicas.

Sempre que descobre uma contradição, deve o hermeneuta desconfiar de si; presumir que não compreendeu bem o sentido de cada um dos trechos ao parecer inconciliáveis, sobretudo se ambos se acham no mesmo repositório. Incumbe-lhe preliminarmente fazer tentativa para harmonizar os textos; a este esforço ou arte os Estatutos da Universidade de Coimbra, de 1772, denominavam Terapêutica Jurídica.

141 - Inspire-se o intérprete em alguns preceitos diretores, formulados pela doutrina:

a) Tome como ponto de partida o fato de não ser lícito aplicar uma norma jurídica senão à ordem de coisas para a qual foi feita.

Se existe antinomia entre a regra geral e a peculiar, específica, esta, no caso particular, tem a supremacia. Preferem-se as disposições que se relacionam mais direta e especialmente com o assunto de que se trata: In toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est - 'em toda disposição de Direito, o gênero é derrogado pela espécie, e considera-se de importância preponderante o que respeita diretamente à espécie'.

b) Verifique se os dois trechos se não referem a hipóteses diferentes, espécies diversas. Cessa, nesse caso, o conflito; porque tem 'cada um a sua esfera de ação especial, distinta, cujos limites o aplicador arguto fixará precisamente'.

c) Apure o intérprete se é possível considerar um texto como afirmador de princípio, regra geral; o outro, como dispositivo de exceção; o que estritamente não cabe neste, deixa-se para a esfera de domínio daquele.

d) Procure-se encarar as duas expressões de Direito como partes de um só todo, destinadas a completarem-se mutuamente; de sorte que a generalidade aparente de uma seja restringida e precisada pela outra.

e) Se uma disposição é secundária ou acessória e incompatível com a principal, prevalece a última.

f) Prefere-se o trecho mais claro, lógico, verossímil, de maior utilidade prática e mais em harmonia com a lei em conjunto, os usos, o sistema do Direito vigente e as condições normais da coexistência humana. Sem embargo da diferença de data, origem e escopo, deve a legislação de um Estado ser considerada como um todo orgânico, exequível, útil, ligado por uma correlação natural.

g) Prevalece, nos casos de antinomia evidente, a Constituição Federal sobre a Estadual, e esta contra o Estatuto orgânico do município; a lei básica sobre a ânua e a ordinária, ambas, por sua vez, superiores a regulamentos, instruções e avisos; o Direito escrito sobre o consuetudinário.

h) Se nenhum dos sete preceitos expostos resolve a incompatibilidade, e são os dois textos da mesma data e procedência, da antinomia resulta a eliminação recíproca de ambos: nenhum deles se aplica ao objeto a que se referem. Se têm um e outro igual autoridade, porém não surgiram ao mesmo tempo, cumpre verificar, de acordo com as regras adiante expostas, se não se trata de um caso de ab-rogação tácita de expressões de Direito. [...]" (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 137-140) [g. n.]

Faz-se tal digressão posto que o dissenso instaurado entre os contribuintes e a Fazenda Pública se insere justamente na interpretação conferida à redação do inciso II, do § 1o, da Lei n.o 14.740/2023, que viabiliza a inclusão para autorregularização incentivada de "créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data de publicação desta Lei e o termo final do prazo de adesão".

A leitura isolada da disposição legal levaria ao entendimento de que poderiam ser inclusos no programa quaisquer créditos tributários constituídos entre 30.11.2023 e 01.04.2024, independentemente da data de seu vencimento.

Tal conclusão, contudo, apontaria para um conflito aparente com a norma inserta no inciso I, que impede a inclusão de débitos "que ainda não tenham sido constituídos até a data de publicação desta Lei" e a própria norma constante do caput, que traz a denominada "autorregularização", com a possibilidade do pagamento, à vista ou parcelado, do valor do débito, "acrescidos dos juros" e "com afastamento da incidência das multas de mora e de ofício".

Em análise mais aprofundada da questão e revendo posicionamento anteriormente manifestado, tenho que a interpretação sistemática e teleológica conduz ao entendimento de que a possibilidade de autorregularização incentivada é restrita aos créditos tributários vencidos até 30.11.2023 e não constituídos até referida data, ainda que viessem a ser constituídos no período de 30.11.2023 a 01.04.2024.

Como dito, o sistema jurídico é uno e coerente entre si, de sorte que aparente contradição ou incoerência de determinada proposição normativa deve ser solucionada de forma lógica, integrativa do sistema, visando atingir a finalidade com que prevista.

O incentivo à "autorregularização" tem como pressuposto lógico inafastável a existência de uma situação de irregularidade fiscal, tanto é assim que se confere ao contribuinte a possibilidade de regularizar, per se, sua situação fiscal, com a confissão da dívida e o pagamento do débito acrescido de juros decorrentes da mora, com a benesse da exclusão do crédito relativo a multas, de mora ou de ofício.

Evidencia-se que a Lei, visando recompor as receitas fazendárias, incentivou contribuintes inadimplentes a quitar seus débitos tributários - logo, vencidos -, com a possibilidade de exclusão de parte da dívida, qual seja, aquela relativa às multas.

Porém, não apenas isto, distinguindo-se de cotidianos programas de recuperação tributária, que visam tão somente incentivar o pagamento a destempo de débitos constituídos, a autorregularização incentivada visou sanar a própria constituição de créditos tributários, a fim de que os contribuintes promovessem o denominado autolançamento.

Na linha de que "as disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica" (artigo 11 da Lei Complementar n.o 95/1198), os parágrafos do citado artigo 2o da Lei n.o 14.740/2023, complementando a norma enunciada no caput, vem justamente trazer luz à especificidade do programa, restringindo-os aos créditos tributários vencidos e não constituídos até a data de vigência da Lei.

A sistematização das normas previstas da Lei indica que os créditos tributários se encontravam vencidos, posto que a dívida seria paga acrescida de juros de mora com a exclusão da multa de mora, mas, também, que sequer foram constituídos a tempo e modo pelo contribuinte, mediante o denominado autolançamento, na exata medida em que além da necessária confissão da dívida, seria necessário o cumprimento de obrigação tributária relativa à "retificação das correspondentes declarações e escriturações" (§ 3o).

Nesse sentido, o inciso I, do § 1o, do mencionado artigo 2o da Lei, dispõe com clareza solar a possibilidade de inclusão no programa de autorregularização apenas dos créditos "que ainda não tenham sido constituídos até a data de publicação desta Lei, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização" (g.n.).

A norma subsequente, constante do inciso II ("créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data de publicação desta Lei e o termo final do prazo de adesão"), somente guarda proposição coerente com a Lei no exato entendimento de que, se embora não constituídos até a data da publicação da Lei, os créditos tributários viessem a ser constituídos no curso do prazo de adesão ao programa, ainda sim poderiam ser objeto da autorregularização incentivada.

Não guarda lógica com o incentivo fiscal pretendido, a inclusão de débitos não vencidos, haja vista que a benesse tributária consistia justamente na exclusão de multas, de mora e de ofício, mantidos os juros moratórios.

Igualmente ilógico compreender que, incentivando a autorregularização tributária, tivesse o legislador, na verdade, "incentivado" a inadimplência para o futuro, permitindo unicamente ao contribuinte aderente - e portanto, previamente inadimplente - a possibilidade de também não pagar débitos futuros sem incidência de multas, de mora e de ofício, em absoluto ferimento à isonomia em relação aos contribuintes que cumpriram suas obrigações tributárias a tempo e modo.

De outro lado, com efetiva coerência integrativa do conjunto normativo, mormente considerando que a Lei previu um elastério entre a data de sua publicação e o prazo para adesão, a regra do inciso II visou garantir, aos contribuintes que na data de publicação da Lei fariam jus ao benefício, a possibilidade de manter a benesse fiscal, ainda que no curso daquele lapso temporal, o requisito de "não constituição do crédito tributário" viesse a ser superado, com sua constituição superveniente. Quanto ao ponto, recorda-se que a Lei sinalizava para a possibilidade da existência de procedimentos fiscalizatórios já iniciados, embora ainda não constituídos os créditos na data da sua publicação.

Com isso, inclusive, visou o legislador impedir o Fisco de restringir o alcance da norma e o aproveitamento do benefício fiscal, promovendo, no lapso de 30.11.2023 a 01.04.2024, medidas voltadas à constituição de créditos que poderiam ser inclusos no programa de autorregularização.

Superada a aparente existência de regras antinômicas, conclui-se pela legitimidade do estabelecimento de "travas" de sistema eletrônico que impossibilitem a inclusão de débitos vencidos após a 30.11.2023 no programa de autorregularização incentivada.

A propósito, confira-se os seguintes precedentes desta E. Turma:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AUTORREGULARIZAÇÃO INCENTIVADA. Lei 14.740/2023. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca de quais débitos podem ser incluídos no Programa de Autorregularização Incentivada de Tributos Administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, instituído pela Lei no 14.740/2023.

2. Do que consta dos autos originários, a impetrante, ora agravante, solicitou, perante a Secretaria da Receita Federal, adesão à Autorregularização Incentivada, nos termos da Lei no 1.4740/2023, regulamentada pela IN RFB no 2168/2023, para os débitos constantes do "Discriminativo de Débitos e Formas de Quitação", formalizado sob o Processo Administrativo no 12154.740941/2024-91 (ID 328376754).

3. De acordo com o Resultado de Análise de Requerimento de Certidão Negativa de Débitos, há débitos de PIS e Cofins de 02/2024 e eles não podem fazer parte da autorregularização incentivada já que seus vencimentos são após 30/11/2023 (ID 328376757).

4. A concessão de qualquer benesse fiscal configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal, segundo uma interpretação literal e restritiva (art. 150, § 6o, CF e arts. 97 e 111 do CTN).

5. Especificamente sobre a anistia tributária, caso em questão, o art. 180 do CTN, dispôs expressamente que abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede.

6. Tratando-se o incentivo em análise de "autorregularização incentivada", presume-se uma situação de irregularidade fiscal dos contribuintes que, querendo quitar seus débitos vencidos, inclusive aqueles porventura ainda não constituídos até 30/11/2023, ou constituídos no período entre 30 de novembro de 2023 até 1o de abril de 2024, assim o façam, mediante confissão, para se beneficiarem da exclusão da multa.

7. É nesse sentido, inclusive, a redação expressa dos inc. I e II, § 1o, art. 2o da Lei no 14.740/2023, tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que ainda não tenham sido constituídos até a data de publicação desta Lei, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização; créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data de publicação desta Lei e o termo final do prazo de adesão. (destaques nossos).

8. Não merece prosperar a pretensão da ora agravante de incluir débitos vencidos após a publicação da lei que instituiu a anistia, o benefício alcança tão somente aqueles constituídos entre a data de publicação e o prazo final para adesão.

9. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017037-90.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 22/09/2024, Intimação via sistema DATA: 23/09/2024) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AUTORREGULARIZAÇÃO INCENTIVADA. LEI No 14.740/2023. TRIBUTOS AINDA NÃO VENCIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO PROGRAMA. AGRAVO DESPROVIDO.

- A Lei 14.740/23 dispõe sobre a autorregularização incentivada de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, programa que objetiva oferecer condições especiais para os contribuintes regularizarem a sua situação perante a Receita Federal, mediante confissão de dívida e pagamento ou parcelamento de tributos.

- O programa de autorregularização tem como escopo abranger os tributos ainda não constituídos ou constituídos no período entre 30/11/2023 até 01/04/2024, conforme previsto em seu §1o do art. 2o.

- A regularização incentivada possibilita a quitação de tributos com a exclusão das multas de mora e de ofício, com redução de juros para os débitos ainda não constituídos, como forma de aumentar arrecadação tributária e, ao mesmo tempo, possibilitar a regularização da situação fiscal dos contribuintes.

- A regulamentação do programa deu-se por meio da IN RFB 2.168, de 28/12/2023, que apenas repetiu a previsão legal, quanto aos tributos que poderão ser objeto de inclusão.

- No Direito, como já preconizava Luis Recaséns Siches, não deve prevalecer a lógica formal para demonstração da verdade também formal, mas sim a lógica do razoável que, no plano da argumentação, conduza a uma solução que vá ao encontro de certos valores e conveniência de propósitos.

- Ao dispor sobre a "autorregularização", a citada lei não pretendeu criar isenção temporária de juros ou parcelamento em 48 meses dos tributos vincendos entre 30 de novembro de 2023 e 01 de abril de 2024, seja porque isso destoaria por completo das regras de experiência de programas desta natureza, seja porque levaria a um sério comprometimento da arrecadação federal naquele quadrimestre, em desacordo com as expectativas de arrecadação declaradas na lei orçamentária anual, caracterizando renúncia de receita.

- Segundo o princípio do equilíbrio orçamentário, o orçamento deve observar o equilíbrio entre receitas e despesas, de modo que o montante de despesa autorizada em cada exercício financeiro não pode ser superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período.

- Somente a Lei Orçamentária Anual poderá dispor, mediante demonstrativo regionalizado, sobre os efeitos de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia (CF - art. 165, § 6o).

- Não cabe à lei ordinária comum estabelecer regra que, em sua essência, importaria em renúncia fiscal ampla durante todo o trimestre de um exercício, comprometendo, inequivocamente, as receitas estimadas para esse período, em prejuízo do equilíbrio orçamentário.

- Não transparece da lei que, ao se referir aos débitos constituídos entre 30/11/2023 e 01/04/2024, estivesse a abarcar os débitos vincendos naquele período.

- Não se verifica razoabilidade no incentivo à regularização tributária mediante redução de juros e afastamento da incidência de multa de mora e de ofício para tributos ainda não vencidos (no caso, vincendos naquele interstício). O incentivo à regularização, mediante o afastamento dos encargos, só pode dizer aos tributos em atraso, embora ainda não "constituídos".

- O inc. I, do § 1o, do art. 2, da referida lei, ao possibilitar a inclusão de tributos "que ainda não tenham sido constituídos até a data de publicação desta Lei, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização", trata de tributo vencido, porém ainda não definitivamente constituído.

- Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005046-20.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 22/07/2024, Intimação via sistema DATA: 24/07/2024) (g.n.)

Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme disposição do artigo 25 da Lei no 12.016/09.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte impetrante, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição.

Intimem-se e, oportunamente, baixem os autos à Vara de origem.”

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto por ITAOBI TRANSPORTES LTDA.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORREGULARIZAÇÃO INCENTIVADA. RESTRIÇÃO A DÉBITOS COM DATA DE VENCIMENTO NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI. CONFLITO APARENTE DE NORMAS JURÍDICAS. HERMENÊUTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Discute-se a legalidade da restrição a débitos com vencimento até 30.11.2023 para fins de inclusão no programa de autorregularização incentivada de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, previsto na Lei n.o 14.740/2023, publicada em 30.11.2023. Regulamentado a Lei, sobreveio a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil IN/RFB n.o 2.168/2023.

3. A Receita Federal do Brasil, em seu sítio eletrônico, disponibilizou aos contribuintes informação, como “Perguntas e Respostas”, no sentido de que somente poderiam ser incluídos no programa débitos com vencimento original até 30.11.2023, destacando-se que foi incorporada nos sistemas eletrônicos de adesão uma “trava” à inclusão de débitos com vencimento posterior. Postas estas balizas, cumpre verificar se a intepretação fazendária quanto a quais débitos podem ser objeto da autorregularização incentivada restringe, em ofensa à Lei instituidora, a fruição do benefício fiscal.

4. Nos termos do artigo 111, I, do CTN, "interpreta-se literalmente a legislação tributária" no que concerne à exclusão de crédito tributário. Assim, na seara tributária, as normas que trazem benefícios fiscais aos contribuintes devem ser adotadas de forma restrita, refletindo aquilo que expressamente previsto, sendo incabível interpretações extensivas, que ampliem indevidamente tais benesses. Não há confundir, contudo, a interpretação restritiva com indevida restrição ou inviabilização da fruição de benefício fiscal efetivamente previsto em favor dos contribuintes. Pondera-se que a dita interpretação literal, gramatical ou filológica, que pugna pelo exame gramatical das palavras utilizadas pelo legislador, a fim de se lhes extrair sentido semântico, muitas das vezes é insuficiente para completude do processo interpretativo, mormente quando não há dúvidas sobre a linguagem utilizada e seu significado.

5. Diga-se que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-Lei n.o 4.657/1942), ao dispor em seu artigo 5o que, "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum", adota a interpretação teleológica ou sociológica, visando extrair a finalidade da norma jurídica para que sua aplicação se dê de forma mais fidedigna no âmbito da sociedade. Cabe ressaltar que o ordenamento jurídico é uno e, assim, eventual conflito de normas jurídicas se dá apenas de forma aparente, posto que sua solução encontra resposta no próprio sistema jurídico, todo coerente que é.

6. Faz-se tal digressão posto que o dissenso instaurado entre os contribuintes e a Fazenda Pública se insere justamente na interpretação conferida à redação do inciso II, do § 1o, da Lei n.o 14.740/2023, que viabiliza a inclusão para autorregularização incentivada de "créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data de publicação desta Lei e o termo final do prazo de adesão". A leitura isolada da disposição legal levaria ao entendimento de que poderiam ser inclusos no programa quaisquer créditos tributários constituídos entre 30.11.2023 e 01.04.2024, independentemente da data de seu vencimento. Tal conclusão, contudo, apontaria para um conflito aparente com a norma inserta no inciso I, que impede a inclusão de débitos "que ainda não tenham sido constituídos até a data de publicação desta Lei" e a própria norma constante do caput, que traz a denominada "autorregularização", com a possibilidade do pagamento, à vista ou parcelado, do valor do débito, "acrescidos dos juros" e "com afastamento da incidência das multas de mora e de ofício".

7. Em análise mais aprofundada da questão e revendo posicionamento anteriormente manifestado, tenho que a interpretação sistemática e teleológica conduz ao entendimento de que a possibilidade de autorregularização incentivada é restrita aos créditos tributários vencidos até 30.11.2023 e não constituídos até referida data, ainda que viessem a ser constituídos no período de 30.11.2023 a 01.04.2024.

8. Como dito, o sistema jurídico é uno e coerente entre si, de sorte que aparente contradição ou incoerência de determinada proposição normativa deve ser solucionada de forma lógica, integrativa do sistema, visando atingir a finalidade com que prevista. O incentivo à "autorregularização" tem como pressuposto lógico inafastável a existência de uma situação de irregularidade fiscal, tanto é assim que se confere ao contribuinte a possibilidade de regularizar, per se, sua situação fiscal, com a confissão da dívida e o pagamento do débito acrescido de juros decorrentes da mora, com a benesse da exclusão do crédito relativo a multas, de mora ou de ofício. Evidencia-se que a Lei, visando recompor as receitas fazendárias, incentivou contribuintes inadimplentes a quitar seus débitos tributários - logo, vencidos -, com a possibilidade de exclusão de parte da dívida, qual seja, aquela relativa às multas. Porém, não apenas isto, distinguindo-se de cotidianos programas de recuperação tributária, que visam tão somente incentivar o pagamento a destempo de débitos constituídos, a autorregularização incentivada visou sanar a própria constituição de créditos tributários, a fim de que os contribuintes promovessem o denominado autolançamento.

9. Na linha de que "as disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica" (artigo 11 da Lei Complementar n.o 95/1198), os parágrafos do citado artigo 2o da Lei n.o 14.740/2023, complementando a norma enunciada no caput, vem justamente trazer luz à especificidade do programa, restringindo-os aos créditos tributários vencidos e não constituídos até a data de vigência da Lei. A sistematização das normas previstas da Lei indica que os créditos tributários se encontravam vencidos, posto que a dívida seria paga acrescida de juros de mora com a exclusão da multa de mora, mas, também, que sequer foram constituídos a tempo e modo pelo contribuinte, mediante o denominado autolançamento, na exata medida em que além da necessária confissão da dívida, seria necessário o cumprimento de obrigação tributária relativa à "retificação das correspondentes declarações e escriturações" (§ 3o). Nesse sentido, o inciso I, do § 1o, do mencionado artigo 2o da Lei, dispõe com clareza solar a possibilidade de inclusão no programa de autorregularização apenas dos créditos "que ainda não tenham sido constituídos até a data de publicação desta Lei, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização" (g.n.).

10. A norma subsequente, constante do inciso II ("créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data de publicação desta Lei e o termo final do prazo de adesão"), somente guarda proposição coerente com a Lei no exato entendimento de que, se embora não constituídos até a data da publicação da Lei, os créditos tributários viessem a ser constituídos no curso do prazo de adesão ao programa, ainda sim poderiam ser objeto da autorregularização incentivada.

11. Não guarda lógica com o incentivo fiscal pretendido, a inclusão de débitos não vencidos, haja vista que a benesse tributária consistia justamente na exclusão de multas, de mora e de ofício, mantidos os juros moratórios. Igualmente ilógico compreender que, incentivando a autorregularização tributária, tivesse o legislador, na verdade, "incentivado" a inadimplência para o futuro, permitindo unicamente ao contribuinte aderente - e portanto, previamente inadimplente - a possibilidade de também não pagar débitos futuros sem incidência de multas, de mora e de ofício, em absoluto ferimento à isonomia em relação aos contribuintes que cumpriram suas obrigações tributárias a tempo e modo.

12. De outro lado, com efetiva coerência integrativa do conjunto normativo, mormente considerando que a Lei previu um elastério entre a data de sua publicação e o prazo para adesão, a regra do inciso II visou garantir, aos contribuintes que na data de publicação da Lei fariam jus ao benefício, a possibilidade de manter a benesse fiscal, ainda que no curso daquele lapso temporal, o requisito de "não constituição do crédito tributário" viesse a ser superado, com sua constituição superveniente. Quanto ao ponto, recorda-se que a Lei sinalizava para a possibilidade da existência de procedimentos fiscalizatórios já iniciados, embora ainda não constituídos os créditos na data da sua publicação. Com isso, inclusive, visou o legislador impedir o Fisco de restringir o alcance da norma e o aproveitamento do benefício fiscal, promovendo, no lapso de 30.11.2023 a 01.04.2024, medidas voltadas à constituição de créditos que poderiam ser inclusos no programa de autorregularização.

13. Superada a aparente existência de regras antinômicas, conclui-se pela legitimidade do estabelecimento de "travas" de sistema eletrônico que impossibilitem a inclusão de débitos vencidos após a 30.11.2023 no programa de autorregularização incentivada. Precedentes.

14. Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

15. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão